Tribunal: STF
Processo: ARE 1266911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 250):
    APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. NULIDADE. DEBATES. FUNDAMENTO NOVO. AGENTE MINISTERIAL QUE, EXPRESSAMENTE, SUSTENTA "SUSPEITAR QUE O EFETIVO MOTIVO TORPE" DO DELITO SERIA OUTRO QUE NÃO AQUELE DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE TESE INOVADORA ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA ESPECIFICAMENTE IMPUTADA AO ACUSADO NA DENÚNCIA, GERANDO PERPLEXIDADE. POTENCIAL CAPACIDADE DE INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DO JÚRI.
    Apelo defensivo provido.
    Apelo ministerial prejudicado.
    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 4, p. 275).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 294-), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a inexistência de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade de se “reconhecer a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, notadamente pelo fato de que os quesitos foram formulados em plena conformidade com a sentença de pronúncia” .
    A Segunda Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento (eDOC 4, p. 331-337).
    É o relatório. Decido. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente